Tribunal: TJDFT
Processo: 0741189-91.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Perseguição. Atipicidade. Inexistência de reiteração. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação da sentença que absolveu o réu do crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as condutas do réu tipificam o crime de perseguição (147-A, § 1o, II, do CP).
III. Razões de decidir
3. Se não ocorreu perseguição, de forma reiterada, com o objetivo de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, nem de restringir-lhe a capacidade de locomoção ou de invadir ou perturbar sua liberdade ou privacidade - o réu, embora tenha instalado rastreador no veículo da vítima, a seguiu uma vez e retirou o dispositivo na presença dos policiais -, não há o crime de perseguição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147A, § 1o, II; Lei 11.340/06.